Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-45.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004558-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DA SILVA NETO - CPF: 571.358.431-34 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ARTUR VITORIO SAVIAN - CPF: 453.307.789-72 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TÍTULO DE CRÉDITO - NOTA PROMISSÓRIA -FRAUDE DOCUMENTAL – CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO/ADULTERAÇÃO DO DOCUMENTO ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA- INFUNDADA – PEDIDO DE DANO MORAL EXPRESSO - DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Infundada a alegação de julgamento ultra e extra petita, ante pedido expresso de dano moral, com base nos artigos 186 e 940 do Código Civil. (ID. 95212463, página 19)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Restou amplamente evidenciado que o documento questionado sob análise “nota promissória” sofreu o processo de fraude documental ora denominado pela literatura documentos cópia de alteração por acréscimo, modalidade de fraude documental essa amplamente caracterizada pela aglutinação de caracteres inseridos supervenientemente, consoante característica (“aglutinação”).

A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

O valor arbitrado a título de dano moral deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e de seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, em tal medida que, por um lado, não signifique enriquecimento do ofendido e, por outro, produza, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de nova prática ilícita, mostrando-se adequada e suficiente para cumprir as finalidades apontadas. Mantem o quantum indenizatório em atendimento ao principio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARTUR VITORIO SAVIAN, contra a sentença de id. 95212454, proferida na Ação De Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1004558-45.2019.8.11.0003, movida por JOSE MARQUES DA SILVA NETO, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que restou assim consignado:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para o fim de:

i) condenar a parte ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da propositura da ação executiva nº. 8015873-19.2017.811.0003), e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ; e

ii) com fundamento no art. 940 do CC/02, condenar a parte ré no pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em favor do autor, a ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo ICPA, ambos a contar do evento danoso (ajuizamento da ação de execução), a teor do que dispõe o art. 398 do CC e súmula 43 do STJ.

Dada a sucumbência mínima da parte autora, CONDENO a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas, eis que DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Em suma, aduz o apelante sob ID. Num. id.95212463, preliminarmente (i) que seja decretada a nulidade da sentença no termos do artigo 1.013, §3º, II do CPC; (ii) sustenta que a r. sentença não analisou com integridade os fatos apresentados pelo Apelante, causando contradição no julgamento da ação com a legislação e com a realidade dos fatos, caracterizando julgamento ULTRA E EXTRA PETITA, pois os parâmetros da condenação ultrapassam os limites da postulação formulada na inicial, diante da ausência de pedido certo e determinado; no mérito (iii) sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito; (ii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser-lhe imputado qualquer responsabilidade. Subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer ainda, a minoração da sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência diante da sucumbência recíproca. Preparo devidamente recolhido, Id. 95212465.

Contrarrazões de id. 95212465. pugnando pela manutenção da decisão recorrida, em seus próprios termos, e aplicação da multa constante no art.1026, §2º e §3º.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ARTUR VITORIO SAVIAN, contra a sentença de id. 95212454, proferida na Ação De Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1004558-45.2019.8.11.0003, movida por JOSE MARQUES DA SILVA NETO, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, condenando a parte ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da propositura da ação executiva nº. 8015873-19.2017.811.0003), e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ; e, com fundamento no art. 940 do CC/02, condenou a parte requerida no pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em favor do autor, a ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo ICPA, ambos a contar do evento danoso (ajuizamento da ação de execução), a teor do que dispõe o art. 398 do CC e súmula 43 do STJ. Dada a sucumbência mínima da parte autora, CONDENOU a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade das referidas verbas, eis que concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

PRELIMINARMENTE, o apelante, requer que seja decretada a nulidade da sentença no termos do artigo 1.013, §3º, II do CPC.

Consequentemente, alega que a r. sentença não analisou com integridade os fatos apresentados pelo Apelante, causando contradição no julgamento da ação com a legislação e com a realidade dos fatos, caracterizando julgamento ULTRA PETITA E EXTRA PETITA pois os parâmetros da condenação ultrapassaram os limites da postulação formulada na inicial, uma vez que não houve pedidos de danos morais e materiais por parte do APELADO.

Contudo, trata-se de mera argumentação sem fundamentação, o que pode ser comprovado na inicial, conforme ID. 95212463, página 19, onde consta pedido de indenização por danos morais e material com base no artigo 186 e 940 do código civil.

Logo, é infundada a alegação de julgamento ULTRA E EXTRA PETITA, ante pedido expresso, de modo que rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito da ação, pugna ainda pela reforma da sentença, no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto sustenta ausência da prática de ato ilícito necessária a configurar o dever de indenizar.

Necessário breve relato dos fatos:

O APELANTE/REQUERIDO era cliente da Ótica e Relojoária Guzzi pertencentes ao APELADO e sua ESPOSA, onde este por sua vez era paciente odontológico do APELADO.

Entre APELANTE/REQUERIDO e o APELADO existia uma prática de permuta entre produtos a serem adquiridos na loja em troca de serviços dentários que eram prestados pelo APELADO/REQUERENTE, conforme documentos anexados que comprovam o alegado.

Ocorre que o APELANTE/REQUERIDO também atua como corretor de imóveis, onde no ano de 2015 apresentou 1 (um) terreno no Condomínio do Bosque II para o APELADO/REQUERENTE e sua esposa.

O referido terreno a época dos fatos pertencia ao Sr. Marco Antônio Goulart e o negócio não chegou a se realizar, naquela oportunidade, porque não houve acordo entre as partes.

Contudo, no ano de 2016, mais precisamente em dezembro, o Sr. Marco Antônio Goulart, ainda proprietário do terreno situado no Condomínio do Bosque II, passou a ser PACIENTE ODONTOLÓGICO DO APELADO/REQUERENTE e ofereceu a ele o referido terreno.

Desta vez, houve acordo entre as partes e o negócio foi concretizado, conforme se comprova pelos documentos anexados.

Ao tomar conhecimento que o APELADO e sua esposa haviam adquirido o terreno do Sr. Marco Antônio Goulart, o APELANTE entendeu que teria direito a comissão pela intermediação do negócio.

Veja que o negócio não foi intermediado PELO APELANTE, uma vez que ocorreu quase 01 (um) ano depois, contudo, mesmo assim, o APELADO não teria o dever de pagar a eventual corretagem ao APELANTE, uma vez que figurou como comprador e não vendedor do referido bem.

Contudo o APELANTE passou a pressionar o APELADO a pagar a “tal comissão”, que entendia ser de direito e como o APELADO não atendeu a sua exigência resolveu praticar ato ilícito.

Percebe-se que houve por parte do APELANTE a má -fé, pois, fraudou o título que possuía de negócio alienígena e ingressou com ação judicial em desfavor do autor unicamente para lesar o autor e obter enriquecimento ilícito.

O apelante detinha a posse das NOTAS PROMISSÓRIAS que ficavam na Ótica e Relojoaria Guzzi, alterou o valor de uma nota promissória especifica, falsificando-a (LAUDO ANEXO ID. 95210965) e com esse título adulterado, ingressou com a execução de título executivo extrajudicial no Juizado Especial de Rondonópolis, contra 02(duas) pessoas distintas alegando os mesmos fatos, ou seja, tinha a pretensão de receber valores indevidos do autor JOSE MARQUES DA SILVA NETO, Processo: 8015873 -19.2017.811.0003 e também do Sr. Marco Antônio Goulart no processo 8017914 - 56.2017.811.0003.

Ressalta -se que a execução contra o autor JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO, em sede de Juizado Especial foi contestada e comprovada à má-fé do APELANTE, diante da FRAUDE DO TÍTULO EXECUTIVO, pois, foi juntado naqueles autos laudo pericial que retratava e comprovava a alteração, além dos procedimentos criminais instaurados em desfavor do apelante processo crime número 9691-33.2018.811.0064, código 678070, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis .

É importante apresentar a conclusão e o resultado do laudo pericial, anexado ao id. 95210965, veja:

“....restou amplamente evidenciado que o documento questionado sob análise “nota promissória” sofreu o processo de fraude documental ora denominado pela literatura documentoscópica de alteração por acréscimo, modalidade de fraude documental essa amplamente caracterizada pela aglutinação de caracteres inseridos supervenientemente, consoante característica (“aglutinação”) ...”

A cártula foi assinada com o valor de R$ 199,00 (Cento e Noventa e Nove Reais), contudo, com a falsificação, o valor do título aumentou para R$ 13.199,00 (Treze Mil, Cento e Noventa e Nove Reais), bem como foi preenchido o valor da nota promissória por extenso, na modalidade “acréscimo”, incluindo, no espaçamento que antecede o valor originalmente preenchido, cometendo CRIME e agindo de MA-FÉ contra o APELADO, ato intencional que modificou a essência do documento em tela, daí a CONCLUSÃO fatal de tal documento se tratar de DOCUMENTO INAUTÊNTICO ou FALSO.

Houve por parte do APELANTE uma conduta ilegal e indevida e é necessário até mesmo como forma de compensar o autor pelos transtornos de responder uma ação de execução de dívida inexistente, gastar com honorários advocatícios, contratar perícia e demais expensas, além do dano moral de ver o seu nome figurar como devedor sofrendo constrangimento.

Portanto, foi necessário ao autor buscar a tutela jurisdicional estatal afim de ver o seu direito satisfeito, ou seja, a reparação pelos danos causados, com a aplicação da devida legislação civil, contra o requerido/apelante para que, inclusive, se desmotive a prática de atos alheios à dignidade da justiça.

Conforme o exposto restou amplamente comprovada a conduta indevida e ilícita do apelante/REQUERIDO, que ardilosamente, propositalmente e com má -fé, tentou dolosamente explorar e causar prejuízo ao patrimônio do apelado.

Em complemento, há nos autos cópia do boletim de ocorrências lavrado pelo autor em desfavor do requerido, imputando-lhe as práticas delitivas de falsificação de documento e estelionato, id.95210966.

Desta forma, claro e evidente que restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque houve, in casu, a prática de ato ilícito.

Prelecionam os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:

'Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.'

Afinal, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela.” (FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014)

Jurisprudência neste sentido:

'NOTA PROMISSÓRIA - Ação anulatória – Adulteração do valor numérico comprovada por meio de perícia documentoscópica - Impossibilidade de reconhecer como válido um título visivelmente adulterado - Manifesta divergência no contexto da nota promissória que a desqualifica como título de crédito - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% do valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária. (TJ-SP - AC: 10599629620168260576 SP 1059962-96.2016.8.26.0576, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2019)

'EMENTA - RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO, EMBASADA EM NOTA PROMISSÓRIA FALSA CAUSA DE PEDIR BASEADA EM COBRANÇA IRREGULAR E NÃO NA FALSIDADE DO TÍTULO EXECUTADO DANO MATERIAL - PENHORA INDEVIDA DE NUMERÁRIOS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA DEVER DE RESTITUIR DANO MORAL CONFIGURADO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME, DECORRENTE DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDENIZAÇÃO ARBITRADA, POR EQUIDADE, EM R$ 7.552,35 SENTENÇA PROCEDENTE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO Em consulta de processos de 1º grau, verifica - se que a ação de execução foi extinta, reconhecida a falsidade da nota promissória, com fundamento no artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim, sua cobrança em juízo constituiu não só abuso de direito, mas ato ilícito, em clara demonstração de má -fé, devendo, portanto, responder pelos prejuízos materiais e morais suportados pela apelada.' TJSP PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Registro: 2018.0000290974 VOTO Nº 21437 - APELAÇÃO Nº 1047519 -79.2017.8.26.0576 COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO APTE.: (negritei)

'APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADA - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO - OBRIGAÇÃO E NÃO FACULDADE DO JUIZ - PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A PRESENÇA DE RELATÓRIO OMISSO - AFASTADA - MÉRITO - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM ADULTERAÇÃO DA NOTA PROMISSÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO DE CRÉDITO É INEXIGÍVEL DEVIDO À FRAUDE - PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSILIUM FRAUDIS - BOA-FÉ DO EMBARGADO PRESUMIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.' (TJ-MS - AC: 1960 MS 2002.001960-8, Relator: Des. Joenildo de Sousa Chaves, Data de Julgamento: 10/10/2006, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/11/2006)

'NOTA PROMISSÓRIA. PROTESTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE RECEBEU O TÍTULO. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE. CONFIGURA-SE ATO ILÍCITO DO RÉU O PROTESTO INDEVIDO DE NOTA PROMISSÓRIA COM FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. Dano moral. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. Atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aumento para R$ 15.760,00. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.'
(TJ-SP - AC: 00025546720118260568 SP 0002554-67.2011.8.26.0568, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 23/02/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2015)

Desta forma, ficou amplamente demonstrado que o apelado, sofreu dano de ordem moral, como se não honrasse seus compromissos, figurando como DEVEDOR e EXECUTADO, sendo apregoado em local público, constrangido e compelido a comparecer em audiência judicial para tratar de processo cuja dívida nunca existiu e com origem em nota promissória falsificada.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em R$ 8.000, OO (oito mil reais) em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte apelada.

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. Após ação executiva de nota promissória com valor adulterado e sua consequente extinção, procedeu-se ao protesto com base no mesmo documento adulterado. Reconhecido dano moral a ser indenizado. Valor arbitrado em R$20.900,00 que deve ser mantido diante da particularidade do caso em concreto. Sentença de parcial procedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido. (TJ-SP - RI: 10076521120198260576 SP 1007652-11.2019.8.26.0576, Relator: Milena Repizo Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

Em que pese não concretizados os atos expropriatórios, devido também o pagamento da indenização por dano material no importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais), porquanto cobrado valor maior que o efetivamente devido e reconhecido na nota promissória, isto é, R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais). Cuida-se da exata aplicação do art. 940 do CC/02, in verbis:

“Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.”

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, no entanto suspensos em atenção ao art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021